Tribunal: TCU
Processo: 037.979/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15758/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III e 143, inciso II; 259, inciso II e 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão abaixo relacionados, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.979/2021-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Antonio Mathias Celestino (XXX.488.328-XX); Carina Ferreira da Silva (XXX.964.777-XX); Eliete Veiga Santos (XXX.670.807-XX); Geroni Barbosa Camurca (XXX.884.683-XX); Ivelize Orrego Nallis Vanalli (XXX.619.618-XX); Josiane Nallis Villanova (XXX.351.168-XX); Maria Jose Marques da Silva (XXX.638.504-XX); Maria do Carmo Barbosa (XXX.551.877-XX); Miriam Aparecida Nallis (XXX.389.188-XX); Raquel Frutuoso (XXX.449.218-XX); Rozimary Orrego Nallis Nogueira (XXX.303.588-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Marinha que no ato de Pensão militar de ALEXANDRE DIAS CELESTINO, que acompanhe os desdobramentos da Ação, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável ao (à) interessado (a), torne sem efeito seu ato de concessão de pensão militar à Sr. ANTONIO MATHIAS CELESTINO, bem como providencie a suspensão dos pagamentos dos proventos.